Tribunal: TJMT
Processo: 1010312-26.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010312-26.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JORGE AUGUSTO FRANCISCO MANFRINATO - CPF: 701.748.571-87 (RECORRENTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - VÍCIO NÃO DEMONSTRADO - PRETENSÃO DE REANÁLISE DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1.
A embargante busca a reapreciação da matéria conforme o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

2.
Embargos de declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Jorge Augusto Francisco Manfrinato
, em face de acórdão pelo qual se conheceu do recurso inominado interposto pela reclamada-embargada e se lhe deu provimento, reformando a sentença de primeiro grau, julgando-se improcedente a pretensão inicial.

A embargante sustenta que o acórdão é
contraditório
, pois deixou de analisar as provas constantes nos autos que demonstrou que as malas foram entregues no local de embarque e o check-in foi feito no momento correto. Assim, requer o provimento dos embargos de declaração para que seja mantida a sentença proferida pelo juízo a quo.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024